Tribunal: TJDFT
Processo: 0738204-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738204-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: André Luis Borges Lima Embargados: Agro Fundo de Investimentos Agrícola S/A João Dornelles Castro do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por André Luis Borges Lima contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 63508615). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator